Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-64.2014.8.11.0100
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001019-64.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIDIR DA CUNHA - CPF: 460.327.621-49 (APELADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), TOSHIKAZU NISHIDA - CPF: 060.007.128-63 (APELANTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ALCIDIR DA CUNHA - CPF: 460.327.621-49 (APELANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), TOSHIKAZU NISHIDA - CPF: 060.007.128-63 (APELADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR TOSHIKAZU NISHIDA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ALCIDIR DA CUNHA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA LAVOURA SEM OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - "DERIVA DO PRODUTO" - DANIFICAÇÃO EM LAVOURA VIZINHA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – REDUZIDOS – PRIMEIRO LAUDO DE VISTORIA NA PRESENÇA DAS PARTES – ADEQUAÇÃO DO PREÇO DO MILHO E SOJA – PROCEDENTE – CONTRATO À EPOCA DA SAFRA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
.
No caso em exame, a meu ver, não houve conduta capaz de ofender os direitos da personalidade do requerente, uma vez que a situação vivida com a diminuição de sua produção poderia ter ocorrido por outros motivos, o que, por si só, não é suficiente para gerar os danos morais. Inegável que o autor passou por momentos de preocupação e aborrecimento após a ocorrência da deriva, mas não há como reconhecer a ocorrência de dano moral. 2. No caso, verifica-se que a sentença levou em consideração tão somente o segundo laudo produzido unilateralmente pelo autor e seus esclarecimentos. Assim, por se tratar o segundo laudo de prova unilateral, deve-se considerado o laudo feito na presença das partes. 3. No caso, pelo contrato juntado pela parte autora, podemos inferir que o parâmetro utilizado para calcular o valor dos preços das sacas de milho e de soja praticados na região são auferidos com base na tabela divulgada pelo IMEA. 4.

No caso, o autor decaiu apenas de 50% em sua pretensão inicial, razão pelo qual não deve atrair a sucumbência recíproca aos litigantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por TOSHIKAZU NISHIDA e ALCIDIR DA CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “
Ordinária por Danos Materiais e Morais c/c Pedido liminar de Tutela Inibitória
” (Proc. 0001019-64.2014.8.11.0100 - Cód. 54260), ajuizada pelo primeiro apelante contra
o segundo apelante
, julgou parcialmente o pedido autoral, para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 158.381,96 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (índice INPC), ambos contados a partir de 31/12/2012, conforme as súmulas 43 e 54 do STJ; a sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 175231155 – Pág. 481).

O apelante TOSHIKAZU afirma que “
seu prejuízo material em relação a lavoura de milho pipoca é de R$ 120.766,32 (...) e não 103.993,34 como consta na r. sentença ora impugnada, uma vez que ao propor a ação, a saca de milho estava avaliada em R$36,00 asseverando que conforme tabela de preços mínimos da Secretaria de Estado da Fazenda.
”.

Em outra frente sustenta que faz jus à compensação indenizatória por danos morais, visto que “
restou evidente nos autos que não é comum ocorrer danos com deriva como os que ocorreram na lavoura do recorrente
”, ademais “
não pode passar despercebido o abalo a reputação pessoal e creditícia perante o sistema bancário, uma vez que o autor financiou as suas safras junto ao Banco do Brasil, (...)
e
como obteve prejuízo, teve dificuldades em honrar seus compromisso junto ao banco financiador e como pode ser visto no referido contrato, há previsão de vencimento antecipado das parcelas, caso haja falta de pagamento de uma delas ou descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais
” sendo assim “
obrigou-se o apelante a utilizar todas as suas reservas e contrair empréstimos com parentes para honrar com o pagamento de cada parcela”

Aduz ainda que em razão da reincidência deve ser ressarcido pelos danos moiras, vez que “o
requerido agiu ilicitamente em 03 (três) ocasiões, a primeira delas quando atingiu a cultura de soja, na safra de 2012/2013, a segunda em decorrência dos prejuízos causados na safra 2014/2014 referente ao milho pipoca e a terceira, quando atingiu somente o capim braquiária,
e que
“não se trata de apenas um fato isolado
”, o que demonstra a conduta intencional e má fé do apelado.

Alega, por fim que ao caso se aplica a teoria da perda de uma chance, vez que “
as práticas ilícitas do apelado fizeram com que o apelante perdesse a oportunidade de fazer investimentos na sua propriedade, pois tinha planos para aumentar a sua área de produção e investir na compra de máquinas e equipamentos, o que faria com que ano após ano, o autor tivesse um retorno maior e pudesse investir em suas atividades cada vez mais, o que certamente, atrasou e impediu os investimentos nos projetos do autor
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor de indenização por danos materiais no valor de R$120.766,32 e que seja condenada a parte ré ao pagamento em indenização em danos morais no valor de R$ 387.560,08 (Cf. Id. nº 175231156 – Pág. 520).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões do apelo adversário e pede o seu desprovimento (Cf. Id. nº 175231156 – Pág. 540).

O apelante ALCIDIR, em seu recurso adesivo, alega que em relação aos danos materiais deve ser reformada a sentença, primeiro porque, para estabelecer que a quebra de lavoura de milho pipoca seja calculado com base na vistoria realizada com a presença do preposto; segundo, porque deve reduzir o montante de quebra, em razão de que os efeitos da deriva vão diminuindo deste o ponto inicial até desaparecem; terceiro, porque para fixar o preço da saca de soja em R$54,00 e do milho pipoca em R$ 31,00 por saca.

Sustenta que “
devem ser fixados honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante, em face do proveito econômico resultante da contestação, no mesmo percentual que viera a ser fixado ao final, sobre o valor da condenação, para os patronos do apelado,
uma vez que
“a sentença somente concedeu parte do valor pleiteado acerca dos danos materiais”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, para estabelecer que em relação ao milho pipoca seja calculado a partir do cálculo da apuração feita com participação do engenheiro agrônomo indicado pelo apelante, no montante de 2,686,026 sacas; reduzir à metade as quebras de produtividade alegadas pela apelante, tanto na lavoura de soja quanto na de milho; considerar para fins de liquidação do valor das perdas, o preço da soja de R$ 54,00 por saca e o milho pipoca de R$ 31,00 por saca, com as deduções do FUNRAL e do FETHAB; por fim, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre valor atualizado da causa (Cf. Id. nº 175231156 – Pág. 552).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões do apelo adversário e pede o seu desprovimento (Cf. Id. nº 175231172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor TOSHIKAZU NISHIDA ajuizou ação de indenização contra o ALCIDIR DA CUNHA narrando que cultiva soja e milho de pipoca na Fazenda Cometa I e II, e que o requerido, proprietário da fazenda vizinha, denominada “Fazenda Thor”, vem aplicando insumo químico (herbicidas Glifosato e Clorimuron) em sua propriedade, em condições técnicas inadequadas, não observando o vento e a forma de aplicação dos herbicidas, o que já causou um prejuízo equivalente a R$ 37.615,64 na safra de soja de 2012/2013, e também o equivalente a R$ 120.766,32 na safra de milho pipoca de 2014/2014. (Cf. Id n.º

175222949 – Pág. 01).

Afirmaram na inicial que na safra de 2012/2013 o requerente plantou soja variedade pintado, não transgênica, em uma área total de 191,72 has, e que mais ou menos 10 (dez) dias após a emergência da cultura constataram danos em sua lavou de soja recém-plantada, e que entrando em contato com a parte requerida acerca dos danos e convidado a participar das análises, momento que respondeu que pagaria pelos prejuízos experimentados, mas somente mediante a confecção do laudo técnico.

Alegaram que o engenheiro agrônomo Gercino Canevesi, elaborou um Laudo Técnico de Constatação de Perdas por Fitotoxidez de Herbicida, no entanto, apesar de ter sido convidado por diversas vezes para acompanhar as avaliações e elaboração dos laudos relativos aos prejuízos que deu causa, o requerido compareceu apenas uma vez.

Relatou que, semelhante as circunstancias acima, no início do ano seguinte, constatou novas irregularidades na sua lavoura de milho pipoca, e que em razão disso, foi feita nova avaliação feita pelo engenheiro agrônomo Marcelo Palomo, onde se verificou novamente o uso inadequado do herbicida “herbicidas Glifosato e Clorimuron”, o que causou o prejuízo de R$ 3.494,4 sacos de milho pipoca.

Requereu indenização pelas perdas e danos à redução na produtividade da lavoura de milho no valor de R$120.776,32, e grãos de soja no valor de R$ 35.735,04, bem como a condenação em danos morais.

Citada, a parte requerida ALCIDIU DA CUNHA apresentou contestação (Id nº 175231155 - Pág. 349) e documentos, arguindo ausência de comprovação dos fatos alegados, uma vez que o laudo de apuração foi realizado com base em dados totalmente aleatórios, bem como não houve desídia com a aplicação do herbicida. Arguiu que não houve comprovação de abalo moral, motivo pelo qual deve ser rejeitada o pleito indenizatório.

Impugnação à contestação na peça no Id n.º 175231155 - Pág. 384/412.

Após a instrução processual e entrega de memoriais, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

(...)

“De fato, o requerido, ao optar pela aplicação dos agrotóxicos herbicida glifosato e clorírumon em sua lavoura, com o objetivo claro de implementar ganhos de produtividade, assumiu o eventual risco-proveito de prejudicar terceiros, fato que ocorreu conforme a prova coligada dos autos – prova testemunhal e documental -.

Comprovou tais fatos através do laudo técnico anexados na inicial, além do depoimento do responsável pela análise, esclarecendo dúvidas acerca do laudo e afirmando que os danos, datas e direção/força dos ventos aliados ao modo de aplicação escolhido – via terrestre – geraram a deriva do supracitado agrotóxico até a fazenda do requerente. Outros depoimentos de entendidos que conhecem as propriedades vizinhas confirmam a tese ventilada pelo autor. Ademais, o réu, em seu depoimento, não nega utilizar o supracitado agrotóxico mesmo na divisa entre as propriedades.

Não trouxeram os requeridos elementos probatórios capazes de contrariar as provas juntadas pelo requerendo acerca do nexo.

Nesse sentido, deve responder os proprietários da fazenda vizinha pelo dano, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em relação ao prejuízo efetivamente ocorrido, deve-se operar com certa parcimônia em relação a sua quantificação.

Assim, é razoável o cálculo apresentado pela parte em relação ao quantum a ser concedido na rubrica dano material direto, de R$ 37.615,64 (trinta e sete mil seiscentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) para a lavoura de soja e R$ 103.993,94 (cento e três mil novecentos e noventa e três mil reais e trinta e quatro centavos) referente aos danos na lavoura de milho.

Indefiro qualquer indenização relativa aos honorários advocatícios e gastos com perícia e filmagem por se tratarem de custos inerentes ao processo intrínsecos ao “riscoxproveito” esperado pelo autor ao propor uma demanda judiciária.

Do Dano Moral

Não se resultou comprovada nos autos qualquer situação anormal que resultasse em ofensa a direito da personalidade, seja físico, honra, psíquico ou de imagem contra pessoa física do proprietário/arrendatário da propriedade rural afetava ou mesmo pessoa jurídica que eventualmente utiliza-se a propriedade afetada pela aplicação inadequada do supracitado agrotóxico. O dano efetivamente ocorrido é restrito ao dano econômico, já abordado nos itens anteriores. Assim, o eventual “stress” em propor a demanda judicial, a longa espera pela sentença, a animosidade entre as partes gerada pelo litígio geraram um mero aborrecimento ou dissabor.

(...)

Isto posto e considerando o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar o requerido ALCIDIR DA CUNHA a pagar à autor total valor de R$ 158.381,96 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (índice INPC), ambos contados a partir de 31/12/2012, conforme súmulas 43 e 54 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais – calculadas pela secretaria -, taxa judiciária e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação por ter o autor decaído em parte mínima do pedido.

No caso dos autos, é incontroverso que houve a aplicação de Glifosato pelo requerido/Alcidir e que tal aplicação foi realizada via terrestre.

Em que pese a alegação da parte autora para modificar o quantum indenizatório dos danos materiais, verifica-se que, no contrato de compra e venda da safra de milha pipoca do ano de 2014 (Id.

175231155 – Pág 282), na cláusula 5º, estabelece que o valor do milho pipoca estava avaliado em R$ 31,00 em 2014 por saca de 60 KG, de modo que a sentença não merece ser reparo neste ponto.

Quanto ao dano moral, deve-se esclarecer que o abalo psicológico que provoque um desconforto considerável, além do aborrecimento normal, dá ensejo à reparação a este título.

Neste sentido, são os ensinamentos do jurista Clayton Reis que afirma:

"(...) sempre que ocorrer ofensa aos direitos da personalidade, que causem no ofendido aflições, humilhações ou profunda dor íntima, haverá um dano de natureza não patrimonial e o consequente dever de indenizar "(Dano Moral, Forense - RJ, 4ª edição, p. 59).

No caso em exame, a meu ver, não houve conduta capaz de ofender os direitos da personalidade do requerente, uma vez que a situação vivida com a diminuição de sua produção poderia ter ocorrido por outros motivos, o que, por si só, não é suficiente para gerar os danos morais. Inegável que o autor passou por momentos de preocupação e aborrecimento após a ocorrência da deriva, mas não há como reconhecer a ocorrência de dano moral.

Acrescente-se que inexiste nos autos qualquer indício de que a parte autora tenha passado por percalços anormais, diversos daqueles decorrentes da própria situação, qual seja, busca pela recuperação da área afetada, em que não resta caracterizada a ocorrência de danos morais.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO IRREGULAR DOS HERBICIDAS ROUNDUP E 2.4-D ATINGINDO A LAVOURA DE FEIJÃO VIZINHA.VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO DA DERIVA. PERDA DE 25% DA PRODUÇÃO. PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL DEVIDO APENAS EM RELAÇÃO AS SACAS EFETIVAMENTE PERDIDAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL.REDISTRIBUIÇÃO. 1. O Código Civil estabelece a regra de que a responsabilidade civil consubstancia-se no dever de indenizar prejuízos oriundos de ato ilícito, o qual se caracteriza pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. 2. No presente caso, é indevido o reembolso de valores que se referem a insumos e implementos destinados à produção da cultura do feijão. 3. A perda de parte da safra é incapaz de atingir a dignidade, a honra ou a reputação do autor. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação Cível nº 1.569.477-6 fls. 2ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1569477-6 - Mangueirinha - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - Unânime - J. 18.05.2017) (TJ-PR - APL: 15694776 PR 1569477-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 18/05/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2038 30/05/2017).

Desse modo, não há em que se falar em indenização por danos morais, pois a perda da safra foi incapaz de atingir a reputação do autor.

No tocante a alegação da parte apelante Alcidir pela redução do montante em danos materiais, pelo fato de que a quebra de milho seja calculada com base na vistoria realizada com a presença do preposto do apelante, a qual indicou que a quebra teria sido de 2.686,026 sacas.

Da análise dos autos, verifica-se que no primeiro laudo de constatação do prejuízo da colheita do milho pipoca, na presença de ambas as partes, o perito concluiu que a quebra da safra foi no equivalente a 2.686,026, enquanto, na segunda perícia dias após o fato, sem a presença da parte ré, o perito contratado, concluiu que o grau de extensão se alterou para 3.354,62 sacas.

No caso, verifica-se que a sentença levou em consideração tão somente o segundo laudo produzido unilateralmente pelo autor e seus esclarecimentos. Assim, por se tratar o segundo laudo de prova unilateral, deve-se considerado o laudo feito na presença das partes.

Quanto a alegação da redução
à metade as quebras de produtividade, tanto na lavoura de soja quanto na de milho
, a análise das provas produzidas, demonstram que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, pois se limita a fazer meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório.

Ademais, o nexo de causalidade e culpa do réu estão satisfatoriamente demonstradas pelas suas afirmações aliadas ao primeiro laudo prolatado na presença de ambas as partes.

No que concerne a fixação do preço da saca de soja em R$ 54,00 e de R$ 31,00 do milho pipoca, conforme divulgado pelo IMEA, ao analisar o contrato de compromisso de compra e venda da safra de 2014, juntado pela parte autora (
Id.

175231155 – Pág 282), denota-se que, à época do ato ílicito cometido pela parte autora, o preço do milho pipoca estava fixado no montante de R$ 31.00 por saca.

Considerando que no contrato há clara previsão do preço das sacas do milho pipoca, podemos inferir que o parâmetro utilizado para calcular o preço das sacas de milho e de soja praticados na região são baseados na tabela divulgado pelo IMEA, e não aquele constante na lista preço mínimo divulgado pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, razão pela qual deve ser fixado o preço da saca de soja
em R$54,00 e do milho pipoca em R$ 31,00 por saca.

Quanto as deduções das despesas do FUNRURAL e do FETHAB das sacas do milho pipoca e da soja, constata-se que estas deduções não podem ser subtraídas do montante da indenização, tendo em vista que, tratar-se de despesas que são deduzidas diretamente da venda do produtor rural com os seus compradores, sendo, assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante a distribuição dos ônus sucumbenciais, a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp
1.166.877/DF,
3ª Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2012 e AgRg no REsp 885.025/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/09/2012); e,
havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial
(EDcl no REsp 1.129.881/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. JoãoBOtávio de Noronha, DJe 28/06/2013 e REsp 989.912/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012).

No caso, o autor decaiu apenas de 50% em sua pretensão inicial, motivo que não deve atrair a sucumbência recíproca aos litigantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante/Alcidir para que seja aplicado no montante a indenização por danos materiais, o valor de de
2.686,026 sacas de milho pipoca, bem como seja aplicado o índice do preço da soja em R$ 54,00 e de R$ 31,00 do milho pipoca.

Custas pelo apelante/autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023